Tribunal: STF
Processo: RE 1034548
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. PRERROGATIVAS. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS E DILIGÊNCIAS. CONSTITUCIONALIDADE. PERFIL INSTITUCIONAL REDESENHADO COM AS SUCESSIVAS REFORMAS CONSTITUCIONAIS. DENSIFICAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    Vistos etc.



    1. Contra a decisão por mim proferida, pela qual provido o recurso extraordinário interposto pelo Prefeito do Município de Belo Horizonte/MG, maneja agravo regimental o Estado de Minas Gerais (edoc 17).



    2.  A controvérsia diz com a improcedência de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ/MG), pelo Prefeito do Município de Belo Horizonte, visando à invalidação dos arts. 9º, XVII, 34, XVIII, e 74, IX, da Lei Complementar Estadual nº 65/2003, que conferiu à Defensoria Pública a prerrogativa de requisitar certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições. Sintetizado o acórdão nos seguintes termos:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO À PRERROGATIVA DA DEFENSORIA DE REQUISITAR DOCUMENTOS E DILIGÊNCIAS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE REALIZADA. PREFEITO MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. PARTE ATIVA LEGÍTIMA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPOSTA OFENSA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INOCORRENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR EXISTENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO BLOCO NORMATIVO. DIREITO QUESTIONADO PREVISTO TAMBÉM EM LEI FEDERAL. NORMAS QUESTIONADAS REFERENTES À DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS. PRERROGATIVAS DO DEFENSOR PÚBLICO. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS E REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PROVIDÊNCIAS INDISPENSÁVEIS AO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO REJEITADA.



    1. A petição inicial, na ação direta de inconstitucionalidade, deve conter a indicação do dispositivo de lei ou ato normativo impugnado e dos fundamentos jurídicos do pedido relativo a cada um deles. Indicada a norma da Constituição do Estado de Minas Gerais supostamente violada e o fundamento jurídico, não há que se falar em inépcia da petição inicial.



    2. O Prefeito Municipal de Belo Horizonte é parte ativa legítima para aforar ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos que conferem a prerrogativa de requisitar documentos e diligências à Defensoria Pública.



    3. A pertinência temática restou demonstrada, eis que o Prefeito e os órgãos vinculados ao Executivo municipal são potenciais destinatários das requisições encaminhadas pela Defensoria Pública com base nas normas questionadas.



    4. Compete ao Tribunal de Justiça o controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal ou estadual em face de norma da Constituição estadual, seja exclusiva desta ou reproduzida da Constituição da República.



    5. Assim, revela-se admissível ação direta de inconstitucionalidade aforada perante este Tribunal de Justiça com o objetivo de impugnar lei estadual por ofensa ao art. 4º, caput, da Constituição do Estado de Minas Gerais.



    6. O interesse de agir decorre da efetiva necessidade da tutela jurisdicional e abrange a adequação da via eleita. A vigência e eficácia das normas impugnadas e a resistência ofertada pelo primeiro requerido demonstram o interesse na tutela jurisdicional.



    7. A compatibilidade das normas impugnadas com a Lei Complementar nº 80, de 1994, não torna inadmissível a presente ação direta de inconstitucionalidade. A Lei Complementar nº 80, de 1994, regula a Defensoria Pública da União e somente estabelece regras gerais para as Defensorias Públicas estaduais. As normas questionadas foram editadas pelo Estado de Minas Gerais, no exercício da sua competência concorrente, para regular a Defensoria Pública estadual.



    8. A Defensoria Pública passou a ser, com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 2014, que alterou o art. 134 da Constituição da República, instituição permanente, essencial à função jurisdicional, responsável pela orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados



    9. Assim, a prerrogativa de requisitar de documentos e diligências tornou-se indispensável para atuação da Defensoria Pública e os incisos XVII do art. 9º, XVIII do art. 34 e IX do art. 74, da Lei Complementar nº 65, de 2003, do Estado de Minas Gerais, são constitucionais.



    10. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, rejeitadas cinco preliminares.



    3. Provido o extraordinário, presente a compreensão firmada por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 230, de que “inconstitucional a requisição por defensores públicos a autoridade pública, a seus agentes e a entidade particular de certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências, necessários ao exercício de suas atribuições: exacerbação das prerrogativas asseguradas aos demais advogados”, interpôs o presente agravo o Governador do Estado de Minas Gerais, ao fundamento de que a EC nº 80/2014 atribuiu à Defensoria Pública novo status constitucional.



    4. Recurso extraordinário manejado na vigência do Código de Processo Civil de 2015.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Em recente revisita à matéria, esta Suprema Corte assentou sensivelmente redimensionado o papel da Defensoria Pública ao advento das ECs nºs 45/2004, 73/2013 e, sobretudo, da EC nº 80/2014, a partir da qual erigida à condição de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida da orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados.



    6. Dada a nova modelagem constitucional, a prerrogativa de requisição tornou-se essencial ao bom exercício das funções da Defensoria Pública, constituindo verdadeira expressão do princípio da isonomia e instrumento de acesso à justiça. Ilustra tal raciocínio a ementa da ADI 6.852, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, verbis:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR 80/1994. PODER DE REQUISIÇÃO. GARANTIA PARA O CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E EFETIVA. ADI 230/RJ. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ADVENTO DA EC 80/2014. AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DAS DEFENSORIAS. IMPROCEDÊNCIA.



    1. O poder atribuído às Defensoria Públicas de requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes, certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias ao exercício de suas atribuições, propicia condições materiais para o exercício de seu mister, não havendo falar em violação ao texto constitucional.



    2. A concessão de tal prerrogativa à Defensoria Pública constitui verdadeira expressão do princípio da isonomia e instrumento de acesso à justiça, a viabilizar a prestação de assistência jurídica integral e efetiva.



    3. Não subsiste o parâmetro de controle de constitucionalidade invocado na ADI 230/RJ, que tratou do tema, após o advento da EC 80/2014, fixada, conforme precedentes da Corte, a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (Tribunal Pleno, DJe-059 de 29.3.2022 - destaquei)



    7. Nesse sentido, igualmente decidi ao julgamento da ADI 6.864, sob a minha relatoria, a teor da ementa abaixo reproduzida:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTS. 8º, VII, E 56, IV, DA LEI COMPLEMENTAR 54, DE 7.2.2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135, DE 13.1.2021, DO ESTADO DO PARÁ. DEFENSORIA PÚBLICA. PERFIL INSTITUCIONAL REDESENHADO COM AS SUCESSIVAS REFORMAS CONSTITUCIONAIS. ARQUITETURA NORMATIVA FUNDADA NA AUTONOMIA FINANCEIRA, FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA DE REQUISIÇÃO. TÉCNICA PROCESSUAL NECESSÁRIA AO ADIMPLEMENTO DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS. DENSIFICAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES. IMPROCEDÊNCIA. 1. O papel atribuído à Defensoria Pública, enquanto instituição essencial ao sistema de justiça, foi redimensionado com as sucessivas reformas constitucionais promovidas pelas ECs 45/2004, 73/2013 e 80/214, ao lhe outorgarem a autonomia administrativa, financeira e autogoverno. Tal premissa foi reafirmada ao longo da construção decisória definida pelo Supremo Tribunal Federal, caso a caso, mediante seus precedentes. 2. O novo perfil institucional da Defensoria Pública implicou sua dissociação das funções da advocacia privada. A alocação topográfica normativa desenhada na Constituição Federal para cada um desses atores confirma a desigualação institucional. 3. Refuta-se a equiparação da Defensoria Pública à Advocacia privada frente às finalidades institucionais da primeira na promoção do acesso à justiça, da redução das desigualdades e do fomento à cidadania de ter direitos, que afastam o caráter exclusivo de proteção de interesses individuais do assistido. 4. A arquitetura constitucional da Defensoria Pública, como moldada a partir da EC 80/14, da perspectiva institucional, aproxima-a mais do Ministério Público. Nesse sentido, a deliberação e a interpretação constitucional definidas no julgamento da ADI 5.296. 5. A atribuição à Defensoria Pública da prerrogativa de requisitar documentos, informações, esclarecimentos, materiais e demais providências necessárias ao desempenho de sua função institucional, constitui autêntica materialização do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, mediante a disposição dos instrumentos processuais pertinentes. 6. Superação do precedente formado na ADI 230, em razão da alteração do parâmetro normativo, com a promulgação da EC 80/2014, a afastar sua aplicação ao caso. 7. Juízo de improcedência do pedido.” (Tribunal Pleno, DJe-088 de 09.5.2022 - destaquei)



    8. Cito, ainda, as ADIs nºs 6879 e 6876, de minha relatoria, a ADI nº 6.862, de relatoria do Ministro Edson Fachin, a ADI nº 6.875, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, as ADIs nºs 6.865, 6.871, 6.867, 6.870, 6.872, 6.873, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e as ADIs nºs 6877 e 6880, de relatoria da Ministra Carmén Lúcia, todas versando sobre a validade de textos legais pelos quais atribuído o poder de requisição aos defensores públicos, nos mais diversos entes federados.



    9. Na hipótese em exame, o acórdão da Corte de Justiça Mineira perfilha orientação integralmente alinhada à que veio a ser adotada por esta Corte Suprema, motivo pelo qual não mais há falar em ofensa ao texto da Lei Maior. 



    10. Ante o exposto, superada a diretriz firmada na ADI 230, no exercício de juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada para negar seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado, por perda do objeto, o agravo regimental interposto pelo Estado de Minas Gerais.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora